Tribunal: TCU
Processo: 017.960/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7123/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.960/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane Pezzuto (XXX.631.867-XX); Eliane Ramos de Oliveira da Silva (XXX.106.297-XX); Elizabeth Pezzuto Funchal (XXX.752.947-XX); Ines Soares Nunes Poggio (XXX.192.517-XX); Neide Genaro Sanches (XXX.094.198-XX); Neuzir Alves Pinto (XXX.776.208-XX); Renata Biondi Sanches (XXX.362.488-XX); Sonia Ramos de Oliveira (XXX.451.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.